Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZ EFEITOS. CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. SIA E GUARÁ. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE DESMEMBRAMENTO. PREVISÃO DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.1. O termo a quo do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança ocorre com a ciência do ato que efetivamente produz efeitos contra o impetrante. De tal modo, tendo o ato impugnado sido publicado em 08/10/2019, não houve o transcurso do prazo de 120 dias, constante do art. 23, da Lei no 12.016/2009, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado em 12/12/2019.2. Embora a eleição para conselheiro tutelar das regiões administrativas do Guará e SIA tenha ocorrido de forma conjunta, tal ocorreu apenas de forma logística, em razão da ausência de zona eleitoral que abrangesse apenas os eleitores do SIA, conforme informado no edital de abertura do certame, de modo que os resultados e classificações deveriam ser apurados de forma separada, porquanto restou expressamente prevista a necessária observância do critério de desmembramento entre referidos Conselhos Tutelares.3. Não se verifica qualquer razão lógica em divulgar as fases de inscrição, provas e classificação do certame de forma individualizada para cada Conselho Tutelar, mas na hora de divulgar o resultado da eleição fazê-lo de forma unificada, de modo que o único objetivo da previsão de eleição conjunta para os Conselhos Tutelares do SIA e do Guará foi a superação de obstáculo técnico, e não promover a unificação dos conselhos.4. Se é requisito para o candidato ao indicar o Conselho para o qual deseja concorrer, comprovar a residência de no mínimo dois anos na Região Administrativa do respectivo Conselho Tutelar, verifica-se que os candidatos que se inscreveram para a Região Administrativa do Guará, mas estão ocupando a função perante o Conselho Tutelar do SIA, em razão da unificação de resultados, não preencheram referido requisito, mormente pela situação não se enquadrar naquela prevista pelo art. 105, da Resolução Normativa/CDCA no 87/2019.5. A necessidade de observância ao critério de desmembramento previsto no edital de abertura do certame se coaduna com a independência de cada conselho tutelar perante a região administrativa ao qual está inserido.6. Apelação conhecida e provida. Concedida a segurança.